Tribunal: TJSP
Processo: 1066175-91.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Policial militar - Pretensão voltada a afastar a aplicação da Portaria CMTG PM 1-4/02/2011, a fim de que o RETP incida sobre todas as parcelas incorporadas aos vencimentos – Inviabilidade - Portaria anulada em 2012, por força de decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0020942-11.2011.8.26.0053 – RETP calculado à razão de 100% do padrão de

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Policial militar - Pretensão voltada a afastar a aplicação da Portaria CMTG PM 1-4/02/2011, a fim de que o RETP incida sobre todas as parcelas incorporadas aos vencimentos – Inviabilidade - Portaria anulada em 2012, por força de decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0020942-11.2011.8.26.0053 – RETP calculado à razão de 100% do padrão de vencimento (art. 3o, I, da LC no 731/93) – Desacerto no cálculo da verba não demonstrado – Pedido julgado procedente – Sentença reformada.

Dá-se provimento ao recurso interposto.